Tribunal: TJMT
Processo: 46673-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
21/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642700-6 / 2020
Sexta-feira, 18 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80466730220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80466730220188110001
Requerente: ILTON LEUQE PEREIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ILTON LEUQE PEREIRA
Conta Judicial 3100115341574
Valor: R$ 7.836,63 (sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: FABIO HENRIQUE REGINATO
CPF/CNPJ: 060.337.699-10
Data de Emissão: 18/09/2020
Titular Conta FABIO HENRIQUE REGINATO
CPF/CNPJ Titular Conta 060.337.699-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0417 05492572 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Aguardando Elaboração de Relatório para Autorização
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1071087735 1/1